Tribunal: TJMT
Processo: 1032051-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032051-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTENOR GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 483.767.791-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– INEXISTENCIA DE DÉBITOS –– DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS REPETIDAS COM PARTES E PEDIDOS IDÊNTICOS – LITISPENDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser reconhecida a litispendência, nos termos dos §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, quando há identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTENOR GONCALVES DE QUEIROZ
contra a sentença que extinguiu o feito em razão de litispendência com o processo
1008606-14.2023.8.11.0001, em trâmite no 8º Juizado Especial Cível, distribuído em 24/02/2023, que já transitou em julgado 28/11/2023
.

Contrarrazões apresentadas para manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recorrente ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a declaração de inexistência dívida, que enseja a suposta cobrança dos débitos em tela, bem como a restituição de todos os valores cobrados indevidamente R$7.031,61 (sete mil e trinta e reais e sessenta e um centavos), devendo a devolução ser em dobro (art.42 CDC), na quantia R$14.063,22 (quatorze mil e sessenta e três reais e vinte dois centavos) e o pagamento de indenização por danos morais por falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito por litispendência, uma vez que foi identificada a existência de outra ação com pedido idêntico, na qual já houve sentença transitada em julgado, que reconheceu a
incompetência dos Juizados, sem resolução do mérito.

Conforme exposto na sentença recorrida, esta ação possui identidade de partes, pedido e causa de pedir com o processo nº processo
1008606-14.2023.8.11.0001, em trâmite no 8º Juizado Especial Cível, distribuído em 24/02/2023, que já transitou em julgado 28/11/2023
.

Diante disso, deve ser reconhecida a litispendência e a coisa julgada, com fundamento no art. 337, inc. V, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 337
. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O Instituto da
Coisa

Julgada
pode ser conceituado por meio do artigo 337, §§1°, 2º e 4º, “in verbis”: “§ 1º Verifica-se a
litispendência
ou a
coisa

julgada
quando se reproduz
ação
anteriormente ajuizada. § 2º Uma
ação
é idêntica a
outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (...) “§4º Há
coisa

julgada
quando se repete
ação
que já foi decidida por decisão transitada em
julgado
”.

Artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe que: “
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor
), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e o dano.

Pela análise das provas produzidas, verifico que nos autos de nº. 1008606-14.2023.8.11.0001 que tramitaram perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, houve o a
colhimento da preliminar
da incompetência dos Juizados por v
erificar que não havia um valor exato a ser devolvido á requerida, no caso de procedência da ação, desafiando assim a ação em epígrafe a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95.

Como se vê não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de regência, em seu ar
tigo 38:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida,
ainda que genérico o pedido.

O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

Além disso, a competência absoluta, é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°:

“O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III -
ação
de despejo para uso próprio; IV - as
ações
possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se a existência de
coisa

julgada
por ser causas idênticas. Assim, o Juizado Especial Cível continua incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida na Colenda Turma Recursal, dentre os
julgados
, cito:

RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO (N.U 1001778-21.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado
em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Dessa forma, o presente feito deve ser mantido extinto, sem resolução do
mérito
, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.

Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Assim, tendo em vista a reprodução de ação idêntica à anteriormente ajuizada pelo recorrente, com sentença já transitada em julgado, deve ser mantida a extinção do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTENOR GONCALVES DE QUEIROZ

por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade conforme o disposto no art. 98, § 3º, do
CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024